Tribunal: TJMT
Processo: 1016645-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016645-96.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 737.173.041-00 (RECORRIDO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016645-96.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

João Ricardo Paulo de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR D
E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM DECORRENCIA DE FATURA EVENTUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em que a constatação da irregularidade ocorreu dez meses da suspensão, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para
CONDENAR
a parte reclamada a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

DECLARO
inexigível o débito da recuperação de consumo da UC 6/2262073-6, no importe de R$ 4.091,75 (quatro mil, noventa e um reais e setenta e cinco centavos).

Torno a antecipação de tutela em definitiva
.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Destaca a Reclamada que o processo deve ser extinto diante da necessidade de se produzir prova pericial.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, considerando que a concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso de cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor total de R$ R$ 4.091,75, referente a constatação de Desvio nos bornes do medidor, sendo refaturados os meses de 02/2018 a 09/2019.

Pois bem, verifico que a requerida trouxe o histórico de consumos no id 85664095, sendo que após a correção da irregularidade em 09/2019, houve aumento significativo do consumo nos meses que se seguiram, conforme abaixo destacado:

Assim, resta evidente que após a constatação da aventada irregularidade, o consumo registrado sofreu um aumento após a constatação da irregularidade, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido em setembro/2019, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Portanto, os valores cobrados são legítimos.

Entretanto, a suspensão do fornecimento de energia é ilegal.

Levando em consideração o entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ, tem-se que a concessionária realizou CORTE ILEGAL de energia, visto que se atentarmos ao que foi determinado na TESE REPETITIVA 15 somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias e deve ser fixado prazo razoável de no máximo 90 dias após o vencimento, da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. Pelo que consta dos autos, O débito é referente a inspeção realizada em OUTUBRO/2019, sendo recuperado 20 meses e a carta original informando o débito é datada de 31/10/2019, e o corte foi realizado em AGOSTO/2020, isto é, prazo superior aos 90 dias informando na tese repetitiva.

Assim, está devidamente caracterizado o CORTE ILEGAL e, portanto, A NECESSIDADE DE SE INDENIZAR O AUTOR.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Portanto, a indenização pelo dano moral sofrido não merece quaisquer reparos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor fixado não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
para declarar legítima a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo no valor total de R$ 4.091,75.

A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021